Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. O Código de Processo Civil confere poderes ao juiz com a finalidade de conduzir o processo judicial, levando-o a um desfecho que contemple a razoável duração do processo e a efetividade da jurisdição (Código de Processo Civil, art. 139).
II. Nesse norte, se o conjunto probatório não permite ao julgador formar o seu livre convencimento sobre o pedido, deve, em busca da apuração da verdade material e da elucidação dos fatos, determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção de prova necessária ao julgamento do mérito (Código de Processo Civil, art. 370). Essa conduta não caracteriza parcialidade do julgador na condução do processo. Rejeitada a preliminar de nulidade processual.
III. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia responsável pela regulamentação dos contratos de seguro, estabelece que, para fins de indenização integral, os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro deverão atingir ou ultrapassar a quantia apurada de 75% sobre o valor contratado ou percentual inferior quando previsto na apólice (Circular SUSEP n. 269/2004, art. 7o).
IV. Apesar de as seguradoras estarem impedidas de estabelecer percentual superior para caracterizar a indenização integral, não há impedimento para indenizar integralmente o segurado, ainda que o valor do conserto seja inferior ao máximo estabelecido (75%).
V. A seguradora se sub-roga, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (Código Civil, art. 786). Assim, indenizado o segurado pelo seu valor integral, não cabe ao causador do dano discutir, na ação de regresso, os parâmetros da indenização alicerçada nas disposições contratuais envolvendo o segurado e seguradora.
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.